Tribunal: TJDFT
Processo: 0715126-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO DO ESPÓLIO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO FISCAL INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CRÉDITO FISCAL DECORRENTE DO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO MENSAL APÓS A COMUNICAÇAO DE FALECIMENTO DO SERVIDOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO EM VIRTUDE DA INSCRIÇÃO DO CRÉDITO FISCAL EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
1.1. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório.
2. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões relacionada a pretensão que não foi formulada na inicial, à exceção de matérias de ordem pública, e desde que a parte recorrente demonstre haver deixado de arguir a questão no Juízo antecedente por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
2.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente.
2.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida.
2.3. Tendo em vista que, no primeiro grau de jurisdição, os apelantes não formularam pretensão de afastamento da responsabilidade do administrador provisório do espólio em relação ao crédito fiscal inscrito em dívida ativa, mostra-se inviabilizada o exame da questão em grau de recurso de apelação, porquanto caracterizada inovação recursal.
3. Em se tratando de dívida de origem não tributária, é assente, no âmbito do colendo superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que deve ser observado o prazo de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32.
4. A Lei n. 6.830/1980, ao dispor sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, estabelece, no § 3o do artigo 2o, que [a] inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.
5. O protesto da certidão de dívida ativa se consubstancia em causa interruptiva da prescrição, em conformidade com a regra inserta no artigo 202, inciso II, do Código Civil.
5.1. De acordo com o parágrafo único do artigo 202 do Código Civil, [a] prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.
5.2. Evidenciado que, entre a data do protesto da certidão de dívida ativa e a data do ajuizamento da ação declaratória, não houve transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos, tem-se por inviabilizado o reconhecimento da prescrição de cobrança do respectivo crédito fiscal.
6. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários advocatícios majorados.